Tribunal: TJSP
Processo: 0004556-77.2012.8.26.0114
Classe: Apelação Criminal / Duplicata Simulada
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 172, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL – RECURSO MINISTERIAL VISANDO À CONDENAÇÃO DO RÉU – NÃO ACOLHIMENTO – A existência de indícios, ainda que fortes, da prática do delito pelo réu não basta para fundamentar decreto condenatório. Para tanto, imprescindível a existência de provas seguras a esse respeito. Absolvição mantida. Recurso Ministerial não provido.